Tribunal: TJSP
Processo: 1002206-83.2018.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RECONVENÇÃO – DESPESAS CONDOMINIAIS – Sentença de procedência – Insurgência da requerida – REPRESENTAÇÃO LEGAL DO RECONVINTE – Irregularidade na representação processual do condomínio que foi devidamente sanada – Não há nulidade sem que haja efetivo prejuízo – ADMISSIBILIDADE DA RECONVENÇÃO – nova pretensão, conexa com o pedido e fundamentos expostos na inicial, não

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RECONVENÇÃO – DESPESAS CONDOMINIAIS – Sentença de procedência – Insurgência da requerida – REPRESENTAÇÃO LEGAL DO RECONVINTE – Irregularidade na representação processual do condomínio que foi devidamente sanada – Não há nulidade sem que haja efetivo prejuízo – ADMISSIBILIDADE DA RECONVENÇÃO – nova pretensão, conexa com o pedido e fundamentos expostos na inicial, não havendo óbices à admissibilidade da reconvenção oferecida – Inteligência do art. 343 do CPC – SUSPENSÃO DO FEITO – Não subsiste a prejudicialidade externa entre a presente demanda e a ação principal – Pleito autoral que foi julgado improcedente nos autos principais, cuja sentença foi confirmada em Segunda Instância – Ausência de efeito suspensivo, em regra, nos recursos especial e extraordinário – Inaplicabilidade do art. 313, inciso V, "a", do CPC – Negado provimento.